Tribunal: TJDFT
Processo: 0722092-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA N. 1.169 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito executivo na origem até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 pelo colendo STJ.
2. Pedido de concessão de efeito suspensivo ativo deferido para determinar o regular prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o caso se amolda à determinação de sobrestamento definida no Tema Repetitivo n. 1.169 do c. STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em 18/10/2022, o c. Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema n. 1.169) para, em julgamento segundo o rito dos recursos repetitivos, fixar entendimento vinculante a respeito da seguinte questão: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
5. O cumprimento individual de sentença coletiva em análise não se enquadra no Tema n. 1.169 do STJ, razão pela qual não há fundamento para a suspensão do processo. O título judicial é certo e permite a apuração do valor devido por meio de simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.